Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-16.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001966-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0558-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (ESPÉCIE 31) PARA O AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91) – ENFERMIDADE DE NATUREZA OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO AO ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO PROCEDENTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDO.

Comprovado, em juízo, que a enfermidade que deu origem à concessão do benefício previdenciário é de natureza ocupacional, logo, equiparada ao acidente do trabalho, imperioso o reconhecimento do direito à conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) para o auxílio-doença acidentário (espécie 91).

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eucione Couto Melo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

1001966-16.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivava a conversão do auxílio-doença comum (espécie 31), já concedido à parte Autora e em vigência, para o auxilio doença acidentário (espécie 91), bem assim a condenação da Autarquia previdenciária na implantação do auxilio-acidente, a partir da cessação do beneficio auxílio-doença.

A Recorrente sustentou, em resumo, que ficou demonstrado, em juízo, notadamente pelo laudo pericial, que a doença da qual está acometida é ocupacional, logo, segundo o disposto no artigo 21 da Lei n. 8.213/1991, equipara-se a acidente de trabalho.

Destacou que,

(...) a doença da Recorrente está prevista pela Lei do Nexo Técnico Epidemiológico, sendo doença da categoria Bancária, e consequentemente o auxílio doença na espécie acidentária garante à Recorrente os recolhimentos do FGTS durante no período que estar em gozo do auxílio doença, bem como lhe garante o direito à estabilidade no emprego prevista no art. 118 da Lei 8.213/91.

Defendeu, ainda, que, detém o direito ao recebimento do auxílio-acidente, sob o argumento de que

O Auxílio Acidente do bancário é devido toda vez que é constatado que o trabalhador possui uma sequela decorrente de um acidente de qualquer natureza, ou de doença ocupacional. Este benefício é constatado na perícia médica e corresponde ao valor de 50% do salário de benefício do Segurado, e é pago mensalmente independentemente de estar ou não trabalhando.

Acidentes ou doenças ocupacionais de outras naturezas, como de origem psiquiátrica, também podem ser levadas em consideração.

O índice de doenças ocupacionais de bancários tendo como origem psiquiátrica vem aumentando nos últimos anos, e ao invés do Estado Brasileiro proteger estes trabalhadores, prefere arcar com o custo e ainda criar demandas no judiciário.

Além disso, os atestados médico, laudos e CAT apresentados pela parte Recorrente demonstram, claramente, por meio de prova inequívoca, o direito da Recorrente.

Para o julgamento da presente lide, o julgador não pode olhar como se fosse, um acidente trabalho que ocasiona uma amputação de algum membro do corpo. Mas uma doença ocupacional psiquiátrica ocasionada pelo ambiente de trabalho, pela atividade laboral, etc.

É notório que o perito judicial, ao concluir a perícia para o retorno da Recorrente as atividades laborais, analisou somente pelo condicionamento físico e a comunicação da Recorrente. Sendo que a doença ocupacional da Recorrente é psiquiátrica.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos vertidos na petição inicial sejam julgados procedentes.

O Apelado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Eucione Couto Melo ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

1001966-16.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a conversão do auxílio-doença comum (espécie 31), já concedido à parte Autora e em vigência, para o auxílio-doença acidentário (espécie 91), bem assim a condenação da Autarquia previdenciária na implantação do auxilio-acidente, a partir da cessação do beneficio auxílio-doença.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de que fosse determinada a conversão do auxílio-doença, que vinha recebendo, para a espécie acidentária, e, cessado este, concedido o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão da doença ocupacional (estresse pós-traumático associado a transtorno ansioso), que implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que habitualmente exercia.

O Juízo
a quo
, ao resolver a ação de base, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Passemos, agora, à análise das questões pertinentes à resolução da presente lide.

No que se refere à qualidade de segurado do autor, ao atendimento ao requisito da carência, observo que não se instaurou controvérsia, até porque ele percebeu auxílio-doença previdenciário (NB nº 626.428.284-0), conforme decisões administrativas acostadas junto a exordial.

Impõe-se, portanto, a conclusão de que o autor atende aos requisitos legais da condição de segurado e à carência, sem que se mostre necessária a produção de outras provas.

Quanto à alegada incapacidade decorrente de acidente de trabalho, extrai-se do laudo pericial, elaborado por Perito equidistante do interesse das partes: "Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa, estando sua patologia estabilizada clinicamente; que conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa; que não apresenta limitação para a vida independente; que apresenta patologia estável clinicamente, sem redução em sua capacidade funcional; que não apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia; que pode o (a) autor (a) continuar trabalhando em sua atividade habitual. ” (grifei).

Resta, portanto, desatendido um dos requisitos, cumulativos, necessários à concessão do benefício objeto do presente feito, pelo que a improcedência do pleito é de rigor.

Por essas razões, resolvendo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito os pedidos autorais.

REVOGO a tutela de urgência deferida nos autos.

(...).

Contra essa decisão insurge-se, agora, a Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

O cerne recursal cinge-se, então, em saber se a Recorrente faz jus à conversão do auxílio-doença comum, espécie 31, que vinha recebendo, regularmente, para o auxílio-doença acidentário, espécie 91, bem assim à concessão do auxílio-acidente, após o término do pagamento do auxílio-doença.

Eminentes pares, entendo que o Recurso merece
parcial provimento
.

Com efeito, no que diz respeito à conversão do auxílio-doença, do comum para o acidentário, assiste razão à Apelante.

De fato, extrai-se dos autos que a doença da qual está acometida a Apelante é ocupacional, já que decorrente do exercício do seu trabalho, conforme noticia o laudo pericial (id. 110670531, pág 05),
in verbis:

(...)

04 –
Qual a origem da suposta enfermidade/patologia
sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Doença ocupacional.

(...)

06 –
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente?
Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida
. (Destaquei).

Nesse diapasão, segundo o que estabelece o artigo 20, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991,

Consideram-se
acidente do trabalho
, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Logo, tenho que o auxílio-doença, concedido em razão da enfermidade da Apelante, deveria ser o da espécie 91, relativo ao acidente do trabalho, e não o da espécie 31, relacionado à doença comum.

Registro, por oportuno, o interesse processual da Recorrente ao pretender a referida conversão, na medida que o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho, após a cessação do auxílio-doença acidentário (espécie 91), independentemente de percepção de auxílio-acidente, e garante os recolhimentos do FGTS, no período em que estiver em gozo do referido benefício (inteligência do artigo 118 da Lei n. 8.213/1991), cuja situação não ocorre no caso do recebimento do auxílio-doença comum (espécie 31).

Assim, entendo ser procedente a pretensão da Autora, no que pertine ao pedido de conversão do auxílio-doença, que vinha recebendo, de comum para acidentário.

De outro giro, melhor sorte não ampara a Recorrente com relação ao pleito de concessão do auxílio-acidente.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Sucede que, não obstante os argumentos Recursais, o quadro clínico apresentado pela Recorrente não reduz a sua capacidade ao exercício das atividades, anteriormente, exercidas, como se vê do laudo confeccionado em juízo.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela Apelante.

Ao responder os quesitos, assim consignou:

(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de estado de "stress" pós-traumático, associado a transtorno ansioso, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa, estando sua patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...).

a) Do Juízo:

(...)

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade

funcional?

Resposta: Apresenta patologia estável clinicamente, sem redução em sua capacidade funcional.

(...)

c) Do Réu:

1) O autor (a) é portador (a) das sequelas alegadas na peça inicial? Resposta: Sim.

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura? Resposta: Não.

3) Pode o (a) autor (a) continuar trabalhando em sua atividade habitual? Resposta: Sim.

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? Resposta: Não.

Logo, ao responder os quesitos formulados em juízo, verifica-se que é inequívoca a conclusão do Sr. Perito, quanto à ausência de elementos para a redução da capacidade laborativa da Autora, de sorte que falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado (auxílio-acidente)
, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reconhecer, somente, o direito da Autora
à conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) para o auxílio-doença acidentário (espécie 91), desde a data da implantação daquele benefício.

Mantenho, outrossim, a condenação dos honorários advocatícios, como posta na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que, ausentes os reflexos financeiros a serem suportados pela Autarquia previdenciária, entendo que esta sucumbiu em parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022